Tribunal: TJES
Processo: 5000993-72.2025.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000993-72.2025.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros

APELADO: LUCIA HELENA DE MELO PERIM

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5000993-72.2025.8.08.0069

EMBARGANTE:
LUCIA HELENA DE MELO PERIM

EMBARGADO:

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu da apelação e deu-lhe provimento, visando à correção de suposta omissão ou contradição, notadamente quanto à condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição interna que justifique a integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração somente se prestam a sanar omissão quando o órgão julgador deixa de apreciar matéria sobre a qual deveria ter se manifestado.

A contradição apta a justificar embargos é apenas a interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, não abrangendo divergências entre a decisão e elementos externos, como provas ou decisões anteriores.

Os embargos apresentados não apontam vício intrínseco, revelando mero inconformismo com o resultado relativo aos honorários advocatícios.

O acórdão enfrentou integralmente a matéria, firmando entendimento com fundamento no Princípio da Causalidade, afastando o ônus sucumbencial diante da ausência de resistência meritória do ente público.

A via dos embargos de declaração não se presta ao reexame do mérito ou à substituição da decisão, possuindo natureza integrativa, não revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir fundamentos do acórdão quando inexistentes omissão ou contradição interna.

A contradição que autoriza embargos é apenas a interna ao julgado, não abrangendo divergências entre a decisão e elementos externos.

A apreciação expressa e suficiente da matéria afasta a possibilidade de integração do acórdão por mero inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados
: não há

Jurisprudência relevante citada
: não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5000993-72.2025.8.08.0069

EMBARGANTE:
LUCIA HELENA DE MELO PERIM

EMBARGADO:

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, trata-se de embargos de declaração em razão do acórdão por meio do qual esta egrégia Câmara conheceu do recurso de apelação e deu-lhe provimento (ID 15553436).

Conheço do recurso, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Destaca a doutrina que “
Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre a qual teria de manifestar-se
”

(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 804).

De outro lado,
a contradição, enquanto vício processual passível de ser sanado por meio de embargos de declaração, configura-se pela presença de proposições inconciliáveis no bojo da própria decisão judicial. Trata-se de um conflito interno em que afirmações ou negativas se excluem reciprocamente, inviabilizando sua coexistência. A finalidade do manejo dos embargos, nesse contexto, é obter a manifestação do juízo para que declare qual das assertivas ou negativas deve prevalecer.

O cabimento dos embargos por contradição restringe-se a inconsistências internas ao julgado. Não se admitem embargos de declaração para sanar contradição entre a decisão e elementos externos ao processo, tais como as provas dos autos, decisões proferidas anteriormente no mesmo feito ou julgados similares.

Esclarecido esses pontos, em vez de apontar contradição interna e concreta no acórdão ou omissão, os embargos de declaração revelam mero inconformismo com a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Assim, inexiste, no caso, vício a ser sanado.

O acórdão enfrentou exaurientemente a questão dos honorários advocatícios, lastreando seu fundamento no Princípio da Causalidade. Adotou-se a premissa jurídica válida e coesa de que a ausência de resistência meritória ao pleito (internação) por parte do ente público, que se restringiu a suscitar questões de ordem estritamente processual, afasta o ônus sucumbencial e, por conseguinte, a condenação honorária.

Cumpre ressaltar que tal linha argumentativa revela-se plenamente suficiente para sustentar a conclusão do julgado.

Assim, os presentes embargos não se prestam ao desiderato de sanar vício intrínseco, mas sim ao de promover o nítido reexame do mérito e obter uma nova deliberação. Tal propósito é vedado por esta via processual, que ostenta natureza integrativa, e não substitutiva, sendo imprópria para questionar o acerto ou desacerto da fundamentação eleita.

Assim, a inexistência de vícios no acórdão recorrido,
data maxima venia
da Embargante, conduz à conclusão pelo não acolhimento dos presentes embargos de declaração.

Do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)